Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Impetrante que objetiva a restituição dos pagamentos indevidos realizados no âmbito do Programa Especial de Parcelamento, a título de juros e correção monetária, nos termos da decisão proferida na Ação Ordinária no 0025238-12.2012.8.26.0451 – Impossibilidade – Ocorrência da prescrição – Prazo prescricional para a ação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Impetrante que objetiva a restituição dos pagamentos indevidos realizados no âmbito do Programa Especial de Parcelamento, a título de juros e correção monetária, nos termos da decisão proferida na Ação Ordinária no 0025238-12.2012.8.26.0451 – Impossibilidade – Ocorrência da prescrição – Prazo prescricional para a ação de repetição de indébito que começa a fluir a partir do pagamento indevido do tributo – Ação judicial que não tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional, uma vez que não versou sobre a repetição dos valores pagos indevidamente - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000246-53.2019.8.26.0053, da Comarca de Campinas, em que é apelante RAÍZEN
ENERGIA S/A - RAIZEN, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PROCURADOR
CHEFE DA 2o SUBPROCURADORIA FISCAL DA PR/5.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral dos Drs. Procurador de
Justiça Nilton Luiz de Freitas Baziloni e Alexandre Góes, negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-53.2019.8.26.0053 - Campinas - VOTO No 27503 2/6
VOTO No 27.503
APELAÇÃO CÍVEL No 1000246-53.2019.8.26.0053
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: RAÍZEN ENERGIA S.A.
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADORA CHEFE DA 2a
SUBPROCURADORIA FISCAL DA PR/5
Juiz de 1a Instância: Mauro Iuji Fukumoto
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Impetrante que objetiva a
restituição dos pagamentos indevidos realizados no âmbito do
Programa Especial de Parcelamento, a título de juros e correção
monetária, nos termos da decisão proferida na Ação Ordinária no
0025238-12.2012.8.26.0451 Impossibilidade Ocorrência da
prescrição Prazo prescricional para a ação de repetição de
indébito que começa a fluir a partir do pagamento indevido do
tributo Ação judicial que não tem o condão de suspender a
fluência do prazo prescricional, uma vez que não versou sobre a
repetição dos valores pagos indevidamente - Sentença mantida
Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
liminar, impetrado por RAÍZEN ENERGIA S.A. contra ato da PROCURADORA
CHEFE DA 2a SUBPROCURADORIA FISCAL DA PR/5, alegando, em síntese,
que ajuizou a ação ordinária no 0025238-12.2012.8.26.0451, com o objetivo
de obter o reconhecimento da inconstitucionalidade formal e material dos §§
1o a 5o do artigo 96 da Lei paulista no 6.374/89, na redação que lhes deu a
Lei Estadual no 13.918/2009, a qual foi julgada parcialmente procedente, para
o fim de limitar os juros moratórios incidentes sobre os débitos tributários já
inscritos em dívida ativa quando da propositura da ação. Sustenta, contudo,
que a autoridade impetrada indeferiu o pedido administrativo de restituição
dos valores pagos pelo contribuinte no âmbito do Programa Especial de
Parcelamento a título de juros e correção monetária que ultrapassaram a Taxa
Selic, em evidente afronta à ordem favorável obtida naquele feito judicial,
sendo de rigor a repetição do quantum indevidamente pago, com vistas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-53.2019.8.26.0053 - Campinas - VOTO No 27503 3/6
promover a recomposição do seu patrimônio, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa da Fazenda. Requer a concessão da segurança para que a
autoridade impetrada seja condenada à restituição dos valores indevidamente
pagos pela impetrante a título de juros moratórios e correção monetária em
patamar superior à Taxa Selic, no âmbito do Programa Especial de
Parcelamento.
O pedido liminar foi indeferido (fl. 228), tendo a
impetrante interposto Agravo de Instrumento em face de tal decisão, ao qual
foi negado provimento por esta C. 5a Câmara de Direito Público.
A r. sentença de fl. 294 reconheceu a ocorrência da
prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o processo, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O Magistrado a quo
destacou que o débito objeto do parcelamento foi quitado em maio de 2013,
mas a ação somente foi ajuizada em janeiro de 2019, sendo que a ação
anteriormente ajuizada não continha pedido de repetição de indébito, não
tendo o condão de suspender a fluência do prazo prescricional.
A impetrante interpôs apelação às fls. 311/320
alegando, em síntese, a inocorrência da prescrição, uma vez que, que com o
ajuizamento
da
Ação
Ordinária
no
0025238-12.2012.8.26.0451,
em
30/08/2012, que teve como objeto a declaração de inconstitucionalidade dos
valores exigidos a título de juros moratórios calculados nos termos da Lei no
13.918/2009, tornaram-se litigiosas todas as relações jurídicas não prescritas,
nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil. Sustenta que ainda
que não tenha sido requerido expressamente o direito de repetição de
indébito, ao limitar os juros moratórios incidentes sobre os débitos tributários
inscritos em dívida ativa quando da propositura da ação (30/08/2012), a
decisão judicial nada mais fez do que declarar que os valores pagos que
excedam ao limite estabelecido são manifestamente inconstitucionais e
indevidos. Quanto ao mérito propriamente dito, aduz que é inconstitucional a
exigência de juros de mora em patamar superior à Taxa Selic, sendo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-53.2019.8.26.0053 - Campinas - VOTO No 27503 4/6
adesão ao parcelamento fiscal não obsta a revisão dos aspectos jurídicos da
cobrança.
Contrarrazões à fls. 326/338.
Recurso regular e tempestivo (fl. 472).
É o relatório.
Tem-se dos autos que a parte impetrante busca ver
reconhecido seu direito à repetição do indébito relativo aos juros e correção
monetária embutidos nos pagamentos efetuados no âmbito do Programa
Especial de Parcelamento, tendo em vista a existência de decisão judicial
transitada em julgado, determinando “a exclusão dos juros acima do limite
estabelecido no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000 proferido pelo Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal, a incidir em todos os débitos tributários da autora, já
inscritos na dívida ativa no momento do ajuizamento da presente ação”
(Processo no 025238-12.2012.8.26.0451).
Contudo, compulsando-se os autos, verifica-se que
os débitos cuja restituição a impetrante pretende foram quitados no Programa
Especial de Parcelamento em 23.05.2013 (fls. 114/200), ao passo em que o
presente mandado de segurança somente foi impetrado em somente foi
ajuizada em 07.01.2019.
Conclui-se, assim, que o mandado de segurança
objetivando a repetição do indébito foi impetrado somente após o transcurso
do prazo prescricional quinquenal previsto pelo artigo 168 do Código
Tributário Nacional, cuja contagem inicia-se na data em que foi realizado o
pagamento, com a consequente extinção do crédito tributário, nos seguintes
termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-53.2019.8.26.0053 - Campinas - VOTO No 27503 5/6
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-
se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da
data da extinção do crédito tributário; (Vide art. 3
da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data
em que se tornar definitiva a decisão administrativa
ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a
decisão condenatória.
A esse respeito, anote-se que embora a impetrante
tenha protocolado, em 27.04.2018, requerimento administrativo pleiteando a
repetição do indébito (fls. 201/210), é certo que tal requerimento
administrativo não tem o condão de interromper o prazo prescricional para a
ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN,
conforme dispõe a Súmula 625 do Superior Tribunal de Justiça.
No mais, em que pese o esforço do patrono da
apelante, também não há que se falar na suspensão/interrupção do prazo
prescricional em razão do ajuizamento da ação ordinária no
025238-12.2012.8.26.0451, momento em que teriam se tornado litigiosas
todas as relações jurídicas não prescritas. Vejamos.
A ação ordinária no 025238-12.2012.8.26.0451 (fls.
65/98) foi ajuizada em 27.08.2012 objetivando o reconhecimento da
inconstitucionalidade da taxa de juros estabelecida pela Lei Estadual no
13.918/2009, extirpando-se os juros excedentes dos débitos fiscais da
impetrante, inscritos ou pendentes de inscrição em dívida ativa.
O
referido
pedido
foi
julgado
parcialmente
procedente para o fim de limitar os juros moratórios dos débitos da
impetrante já inscritos em dívida ativa quando da propositura da ação à Taxa
Selic (fls. 100/103), tendo sido tal sentença mantida, quanto ao mérito, por
este E. Tribunal de Justiça (fls. 104/110).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-53.2019.8.26.0053 - Campinas - VOTO No 27503 6/6
É forçoso concluir, portanto, que a sentença
proferida
na
ação
ordinária
no
0025238-12.2012.8.26.0451,
mesmo
reconhecendo como indevidos os consectários calculados na forma da Lei
Estadual no 13.918/2009 sobre os débitos já inscritos em dívida ativa quando
da propositura da ação, nada dispôs acerca da repetição do indébito relativo
aos juros de mora e à correção monetária exigidos no Programa Especial de
Parcelamento do ICMS, tendo em vista que à época sequer havia notícia
naqueles autos de sua adesão ao referido programa.
Não tendo sido a possibilidade de repetição dos
valores pagos no âmbito do Programa Especial de Parcelamento objeto da
ação ordinária no 0025238-12.2012.8.26.0451, é certo que o ajuizamento da
mesma não suspende e nem tampouco interrompe o prazo prescricional
previsto pela legislação para o exercício da pretensão à restituição do indébito
tributário.
Assim, tal como bem decidido pelo Magistrado a quo,
não há como se afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão da
impetrante à repetição do indébito.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida,
que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora